Tribunal: CARF
Processo: 10930.907918/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.907918/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
MICROSENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2012
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Mauritânia Elvira Sousa Mendonça, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela
conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.907918/2016-18
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907918/2016-18

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/03/2012, no valor de R$
69.912,80, transmitida através do PER/Dcomp n° 06716.66275.080616.1.7.04-5808.
A DRF Londrina não homologou a compensação por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 19, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 17/08/2016 (fl. 20), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 4/6, em 15/09/2016, para alegar que,
inicialmente, teria apurado o valor devido de IRPJ e pago em três quotas.
Posteriormente, teria constatado que não haveria IRPJ devido no período, de modo
que os pagamentos referentes às três quotas seriam passíveis de compensação.
O contribuinte afirmou que retificou a DCTF em 07/01/2015 e, portanto, antes
da transmissão do PER/Dcomp.
Concluiu, para requerer o sobrestamento da cobrança do débito não
compensado e o provimento de seu recurso, com a homologação integral da
compensação.
Solicitou, ainda, a produção de todos meios de prova admitidos em direito.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se devidamente
comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907918/2016-18

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A
Manifestante
apresentou,
em
08.06.2016,
o
Per/Dcomp
n°
06716.66275.080616.1.7.04-5808 para compensação de débito de PIS da competência dezembro
de 2015 no valor de R$ 26.989,00 e de COFINS da mesma competência, no valor de R$
48.395,00, com parte de crédito de pagamento a maior de IRPJ do 1o trimestre de 2012
Ocorre que após a análise do referido pedido, a RFB não homologou a
compensação requerida, apontando saldo a pagar no valor original de R$ 75.384,00, acrescido de
multa de R$ 15.076,80 e juros de R$ 5.729,18, totalizando RS 96 189,98.
O indeferimento do pedido teve como base a suposta ausência de credito que
suportasse a compensação requerida.
Vale transcrever trecho do voto condutor da decisão de primeira instancia:
O contribuinte se insurge contra não homologação do PER/Dcomp,
alegando que teria declarado a maior o débito de IRPJ, mas que teria
retificado a DCTF antes da transmissão do PER/Dcomp.
Em consulta às DCTFs do perído 31/03/2012, constata-se que em
21/05/2012, foi transmitida a primeira declaração, sendo que o débito de
IRPJ foi de R$ 209.738,41.
Na declaração retificadora transmitida em 07/01/2015, foram excluídos
todos os débitos.
Em 06/042017, o contribuinte transmitiu mais uma DCTF, atualmente
ativa, sendo que o débito de IRPJ foi novamente declarado no valor de
R$ 209.738,41.
A DCTF de junho de 2012 contém a informação acerca do valor das
quotas de março de 2012. Na declaração original, transmitida em
21/08/2012, o valor das quotas foi declarado como R$ 69.912,80. A
declaração retificadora transmitida em 07/04/2017 manteve tal
informação.
Portanto, em que pese o contribuinte alegar que retificou a DCTF antes
da transmissão do PER/Dcomp, ele mesmo retificou novamente a DCTF
para confirmar o valor do débito de IRPJ e suas respectivas quotas, como
inicialmente declarado, no valor total de R$ 209.738,41, e as quotas no
montante de R$ 69.912,80.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907918/2016-18

Desta forma, o despacho decisório está condizente com as
informações prestadas pelo contribuinte na DCTF retificadora
atualmente ativa.
Portanto, os argumentos que o recorrente expôs na manifestação de
inconformidade em tela não estão condizentes com a última DCTF
transmitida e não merecem prosperar.
Ressalto que não foi juntada qualquer documentação contábil e
fiscal que comprovasse o valor do débito de IRPJ.

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente explicou que, em março de 2012, a
contribuinte havia apurado, equivocadamente, débito de IRPJ no valor de R$ 209.738.41, valor
esse declarado em DCTF e que seria pago em três quotas no valor de R$ 69.912,80 cada.
Referido valor de IRPJ foi quitado. Porém, em procedimento de conciliação dos seus registros
contábeis e apurações, a Recorrente constatou que nada era devido de IRPJ relativamente à
competência março de 2012. Sendo assim, os pagamentos das quotas foram efetuados
indevidamente, havendo, portanto, crédito nos valores integrais recolhidos.
Para justificar tal erro, o Recorrente juntou dois documentos comprobatórios,
quais sejam:

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907918/2016-18

***
Em linha com a decisão de primeira instancia entendo que, de fato, nos pedidos de
compensação ou de restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCTF, no entanto não apresentou
às autoridades fiscais documentação suporte o erro apontado.
Apesar da jurisprudência atual aceitar a possibilidade de retificação da DCTF
mesmo após o despacho decisório, é fundamental que haja apresentação de documentação
contábil que suporte o erro alegado pelo contribuinte.
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito,
muito menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN,
prevê que o erro apontado pelo próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
A documentação apresentada pelo contribuinte não possui legitimidade para
comprovar o erro alegado, posto que somente legítima documentação contábil referente ao
período em questão seria capaz de esclarecer a questão.
Desta forma, não demonstrou o erro cometido e não instruiu o pleito com cópia de
documentos pertinentes, pois, embora a declaração do contribuinte em DCTF seja confissão de
dívida, nesse momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na Declaração de Compensação, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a
seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907918/2016-18

Para desconstituir débito confessado, ainda que se transmita uma nova DCTF,
retificando a original, é necessário apresentar provas contundentes de que a verdade material é
outra, e isso deve ser feito pelo contribuinte, através de escrituração contábil, acompanhada de
documentos idôneos que comprovem os fatos nela registrados e redução do valor devido. Na
eventual impossibilidade de trazê-los aos autos, deveria o contribuinte justificar-se, mediante
provas, o que, tanto um como outro, não foi feito.
Neste sentido, considerando que não houve apresentação de qualquer
documentação contábil que pudesse comprovar o erro apontado pela contribuinte, voto por negar
provimento ao recurso voluntário por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito nos
termos do art. 170 do CTN.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital